Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700002-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BEATRIZ FERREIRA BUENO IMPETRADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por BEATRIZ FERREIRA BUENO, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES) e do DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS. É objeto do presente remédio constitucional verificar acerca da (i)legalidade de ato das autoridades coatoras indicadas, as quais não teriam atribuído a correta pontuação a impetrante, em prova de títulos durante processo seletivo para ingresso em programa de residência médica, conforme o Edital 1 – RM/SES-DF/2021. A impetrante aduz que logrou êxito em todas as etapas no certame, e teria alcançado a 72a posição, todavia, aponta preterição, pois faria jus a mais 2 pontos na etapa de avaliação de currículo, decorrente da pontuação prevista no item 10.5.7 “a” do referido edital, o que a colocaria na 63a posição. Diz que “...a Impetrante foi injustamente preterida na análise de currículo, especificamente quanto ao título “iniciação científica” ao qual é atribuído 0,5 pontos por semestre acadêmico completo de participação, num máximo de 2,0 pontos, que alçarão a Impetrante à posição 63a, e, portanto, muito próxima do número de vagas ofertadas, pendente somente de uma desistência para ingressar no programa, vide “Tabela Classificação”. Para tanto, a autora apresentou os documentos anexos, expedidos pela instituição de ensino PUC-GOIÁS, assinados pela Profa. Dra. Priscila Valverde de O. Vitorino, Coordenadora de Pesquisa-PROPE, que demonstram ter participado do programa de 08/2017 a 07/2018 e 08/2018 a 07/2019, sob orientação do prof. Dr. Jose Rodrigues do Carmo Filho.” Narra que apesar de ter apresentado tempestivamente documento idôneo que comprova a sua participação em curso referente ao item “iniciação científica”, não lhe foi atribuída qualquer nota para o quesito. Verbera que interpôs recurso administrativo, mas este fora indeferido. Afirma que a pontuação foi negada por possível confusão quanto a apreciação da documentação apresentada, uma vez que não conferiram o teor do documento, mas observado somente o título. Tal confusão seria porque o edital, nos itens 10.5.7 “a” e 10.5.7.1 indicam que para a pontuação da alínea “i” (iniciação científica) o candidato deve apresentar certificado emitido pela instituição de ensino na qual a iniciação científica foi realizada, e afirma que não serão aceitas declarações de professores ou pesquisadores. Defende, assim, que o documento apresentado pela Impetrante, denominado “declaração” teria sido rejeitado sumariamente sem a devida análise de seu teor, que, claramente, não se trata de mera declaração de professor e/ou pesquisador, mas sim, de documento padrão emitido pela instituição de ensino - PUC-GOIÁS, em seu nome, redigido na primeira pessoa do plural (“declaramos”) e assinado por pessoa com competência para falar em nome da Universidade quanto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPE) da PUC-GOIÁS, a Coordenadora de Pesquisa Profa. Dra. Priscila Valverde de O. Vitorino. Aponta haver ilegalidade da decisão administrativa, pois o documento juntado comprova a realização do requisito exigido, “iniciação científica”, a qual realizou na PUC-GOIÁS, inclusive é suficiente para lhe conferir a pontuação máxima neste tópico da prova de títulos. Ainda, segundo a impetrante, se evidencia a ilegalidade pela constatação de que documentos similares emitidos pela PUC-GOIÁS para quatro colegas foram aceitos, para alguns, atribuiu-se nota máxima sem necessidade recurso; para outros atribuiu-se nota máxima após interposição de recurso, e para a Impetrante não se atribuiu nenhuma nota mesmo depois da interposição de recurso. Aponta, neste ponto, ilicitude e violação a isonomia. Defendeu a existência de direito líquido e certo, consistente na sua preterição à correta colocação no processo seletivo para ingresso em programa de residência médica, ao qual a impetrante se submeteu, conforme o Edital 1 – RM/SES-DF/2021. Ao final requer a concessão de liminar para que seja determinado “...as autoridades coatoras que atribuam os dois pontos previstos na alínea (i) do quadro de atribuição de pontos, atualizando a classificação da Impetrante, para coloca-la dentro do número de vagas previstas no edital, e ao final a consequente estabilização da tutela de urgência e confirmação da segurança concedida por meio de sentença”. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. O mandado de segurança previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei no 12.016/2009, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano. A concessão de liminar no mandado de segurança será deferida “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (Lei 12.016/2009, art. 7o, III). No caso em exame, em um juízo de cognição sumária e apropriado para este momento processual, verifica-se dos autos que o edital do processo seletivo (ID 22406771. Pag.7) dispõe, nos itens 10.5.7 “a” e 10.5.7.1, que para a pontuação da alínea “i” (iniciação científica) o candidato deve apresentar certificado emitido pela instituição de ensino na qual a iniciação científica foi realizada, e afirma que não serão aceitas declarações de professores ou pesquisadores. De acordo com a impetrante, a comprovação do referido item teria sido feita com a apresentação dos documentos de ID 22406781 e 22406782, que, apesar de levarem o título de “Declaração” serviriam para o fim previsto no edital, pois emitidos pela PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA da PUC-GOIÁS, e assinado por quem de direito. Eis o conteúdo de referidos documentos: “DECLARAÇÃO Declaramos para os devidos fins que BEATRIZ FERREIRA BUENO, inscrição 13256, participou, como bolsista, do Programa de Iniciação Científica da PUC Goiás BIC/PUC-Goiás no período de 08/2017 a 07/2018. Neste período, desenvolveu o Plano de Trabalho: PREVALÊNCIA E EVOLUÇÃO DA RESISTÊNCIA DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS ISOLADAS DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE ORIGEM COMUNITÁRIA EM CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE 2011 A 2017, com dedicação de no mínimo 12 horas semanais, totalizando 620 horas, sob a orientação do(a) Prof(a) Dr(a) Jose Rodrigues do Carmo Filho, coordenador(a) do Projeto de Pesquisa: Vigilância epidemiológica de infecção do trato urinário: Etiologia, padrões de susceptibilidade dos principais uropatógenos isolados e evolução da resistência, vinculado ao Núcleo de Pesquisa - Estudos e Pesquisa em Saúde e Sociedade - NEPSS da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e devidamente aprovado pela PróReitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Por ser verdade, firmamos a presente. Goiânia, 14 de agosto de 2020.” “DECLARAÇÃO Declaramos para os devidos fins que BEATRIZ FERREIRA BUENO, inscrição 14584, participou, como bolsista, do Programa de Iniciação Científica da PUC Goiás BIC/PUC-Goiás no período de 08/2018 a 07/2019. Neste período, desenvolveu o Plano de Trabalho: PREVALÊNCIA E EVOLUÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ESCHERICHIA COLI, KLEBSIELLA PNEUMONIAE E PROTEUS MIRABILIS ISOLADOS DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE ORIGEM COMUNITÁRIA EM CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE 2011 A 2018, com dedicação de no mínimo 12 horas semanais, totalizando 620 horas, sob a orientação do(a) Prof(a) Dr(a) Jose Rodrigues do Carmo Filho, coordenador(a) do Projeto de Pesquisa: Vigilância epidemiológica de infecção do trato urinário: Etiologia, padrões de susceptibilidade dos principais uropatógenos isolados e evolução da resistência, vinculado ao Núcleo de Pesquisa - Estudos e Pesquisa em Saúde e Sociedade - NEPSS da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e devidamente aprovado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Por ser verdade, firmamos a presente.” Os documentos em questão foram assinados pela Profa. Dra. Priscila Valverde de O. Vitorino, Coordenadora de Pesquisa/PROPE, que, segundo MANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA da Universidade, ID 22406785. Pág. 2, é a segunda na linha hierárquica da instituição de ensino, cuja Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPE) é a Profa. Dra. Milca Severino Pereira. Portanto, não se trata de declarações de professor ou pesquisador (o que é vedado pelo edital), mas sim, de documento oriundo de uma conceituada instituição de ensino (PUC-Goiás). Neste ponto, precisa ser ressaltado que o título do documento pode até identifica-lo, mas, por si só, não é suficiente para modificar a sua natureza. Diz-se isso porque, no caso em tela, apesar de intitulado como “Declaração”, o documento possui elementos suficientes e capazes de certificar a realização da atividade que descreve, e é oriundo de instituição de ensino, e não de algum professou ou pesquisador como veda o edital. No dicionário (https://dicionariodireito.com.br/certificado, “Certificado” é: “Um certificado é o documento que comprova que uma pessoa fez algo. É usado para validar a capacidade e o conhecimento de uma pessoa em determinada disciplina, assunto ou tarefa técnica. O certificado serve para atestar a participação em: Cursos; Congressos; Seminários; Encontros; Oficinas entre outros. O documento é pela instituição que fez a certificação. Deve conter a data de emissão e a cidade onde foi feita o evento ou atividade acadêmica.”. Acessado em 08/01/2021, às 15h11) Segundo o mesmo dicionário supra citado, “Declaração” é: “um documento utilizado para comprovar alguma situação ocorrida no âmbito pessoal ou de uma instituição (empresa, escola, faculdade, etc.). A declaração também pode ser usada como um ato de prova, seja contra ou a favor do indivíduo.” Assim, em tese, denota-se que os documentos apresentados pela impetrante, apesar de intitulados de Declaração, são aptos a comprovar a realização da atividade que menciona, inclusive descreve carga horária, atividades desenvolvidas e por quem foi acompanhada no decorrer do curso. Em suma, tem o título de declaração, mas possui conteúdo que atende ao que contem um certificado. No contexto, denota-se dos autos que, ao analisarem os documentos apresentados pela impetrante, na alínea “i” (iniciação científica) ID 22406773, na “Análise da Banca Examinadora” consta a justificativa “Declaração” e a pontuação “zero”. Portanto, em princípio, é possível compreender que a nota zero decorre do fato de ter sido apresentada uma declaração e não um certificado. Com efeito, em tese, a impetrante demonstrou, com a juntada dos documentos de ID 22406774 e ID 22406784 , que documento similar, intitulado de “Declaração” e emitido pela mesma instituição de ensino (PUC-GOIÁS), mas em favor de candidata concorrente, foi acatado e atribuída pontuação na aliena “i” da avaliação de currículo (1 ponto). De outro giro, observa-se que o edital do processo seletivo oferece 62 vagas para a residência em Clínica Médica, especialidade escolhida pela impetrante (item 1.5 – ID 22406771. Pág. 13), e, de acordo com o resultado final (ID 22406775. Pág. 1), a impetrante obteve 90 pontos dos 120 possíveis na prova objetiva, e 3,5 dos 12 possíveis na avaliação de currículo, resultando em nota final 93,50, e na 72a posição. Ocorre que, mesmo que eventualmente fosse atribuída a pontuação máxima (2 pontos) a avaliação de currículo na alínea “i” (iniciação científica), a nota da impetrante chegaria a 95,50 pontos, o que a colocaria empatada com outros dois concorrentes que estão na 63a e 64a colocação, sendo certo que, pelos critérios de desempate previstos no edital (Item 13. ID 22406771. Pág. 8), a impetrante ficaria na 65a posição – portanto, ainda fora do número de vagas. Desse modo, pedindo vênias a ciosa defesa da impetrante, mas, infelizmente, não é cabível o deferimento do pedido de liminar para, em um concurso com 62 vagas, colocar a candidata/impetrante que está na 65a posição dentro do número de vagas. De outro lado, considerando a possibilidade de desistências dos candidatos a frente da impetrante, verifico subsistir interesse processual. De acordo com o item 16.1 do edital, “na data provável de 6 a 10 de janeiro de 2021, será disponibilizado o sistema informatizado de seleção de programas de Residência Médica (SisResid) para que o candidato selecione a(s) opção(ões) preferencial(is) de cenário de ensino, com base na pontuação final obtida no processo seletivo”, portanto, além da relevante fundamentação verificada linhas volvidas, também se verifica que, do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III) Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar que os documentos apresentados pela impetrante (ID 22406781 e 22406782) como comprovação do requisito “iniciação cientifica” (edital. Itens 10.5.7 “a” e 10.5.7.1) sejam considerados na avaliação de currículo, e seja atribuída a respectiva pontuação da alínea “i” (iniciação científica), bem como recolocada na respectiva posição na lista final do certame, com a observação, sub-judice. Expeça-se o necessário mandado. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, para que prestem as informações pertinentes, no prazo legal, sobretudo sobre qual o fundamento utilizado para a pontuação zero na alínea “i” da avaliação de currículo - “iniciação cientifica” (edital. Itens 10.5.7 “a” e 10.5.7.1). Notifique-se o i. Procurador-Geral do Distrito Federal, encaminhando-lhe cópia da inicial, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator